Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. ENFERMIDADE PSIQUIÁTRICA. DEPENDENTE QUÍMICO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA E NÃO PROVIDA.
I - Devidamente evidenciada a necessidade de internação para tratamento psiquiátrico, haja vista o réu não ter condições de responder pelos seus atos, submetendo, ainda, ao perigo de dano, não só a sua integridade física, como a de seus familiares e de terceiros.
II - Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado na rede pública ou privada, em não havendo vaga disponível na primeira, deverá custeá-lo na rede particular.
III - Comprovado o exigido pela legislação pertinente no tocante à internação compulsória, ainda que se trate de medida extrema, a procedência do pedido de internação compulsória é medida que se impõe.
IV - Remessa Necessária admitida e não provida.